Tribunal: TJES
Processo: 5002008-95.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002008-95.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BMG SA
APELADO: ANTONIO CASAGRANDE POGGIAN
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. FALSIDADE DOCUMENTAL. ÔNUS PROBATÓRIO.
REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS.
RECURS
O CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexigibilidade do débito litigioso e condenando o banco
Apelante
ao ressarcimento dos valores descontados indevidamente,
com a
compensação do montante disponibilizado
ao consumidor Apelado
, e ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 4.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
(declaratório e indenizatório)
.

II. Questão em discussão

2. Determinar se
(i)
a sentença que declarou a nulidade do contrato por ausência de prova de sua autenticidade foi proferida corretamente;
(ii)

é devida a repetição em dobro do indébito;
e
(iii) a indenização a título de
danos morais
é razoável e proporcional
.

III. Razões de decidir

3. O ônus de comprovar a autenticidade da assinatura em documento particular recai sobre
a parte que o produziu
, nos termos do art. 429, II, do CPC.

4. O banco Apelante não se desincumbiu do
seu
encargo probatório,
demonstrando desinteresse na realização de prova pericial oportunizada no primeiro grau de jurisdição.

5. A sentença de origem aplicou corretamente os preceitos legais e a jurisprudência consolidada, especialmente o Tema Repetitivo n.º 1.061 do STJ,
impondo-se a pronúncia da nulidade do contrato
.

6.
É devida a devolução em dobro de valores descontados após 30/03/2021, em conformidade com o EAREsp n.º 676.608/RS.

7. O desconto indevido sobre verba alimentar dá ensejo ao reconhecimento de danos morais, configurando lesão que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

8. O valor arbitrado para a reparação moral (R$ 4.000,00), afigura-se razoável e proporcional.

IV. Dispositivo

9
. Recurso
conhecido e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por BANCO BMG S.A. contra sentença de id 9258873, da lavra do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida por ANTONIO CASAGRANDE POGGIAN a fim de pronunciar a inexigibilidade do débito litigioso e condenar a instituição requerida, ora Apelante, ao pagamento
(i)
dos valores descontados do benefício previdenciário da parte requerente, aqui Apelada, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença, impondo a repetição em dobro das quantias descontadas a partir de março de 2021 (EAREsp n.º 676.608/RS), bem como a compensação do montante disponibilizado em favor do consumidor;
(ii)
de indenização por danos morais arbitrada no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); e
(iii)
de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (declaratório e indenizatório).

Em suas razões (id 9258875), aduz o banco Apelante, em abreviada síntese, que o contrato havido entre as partes
“foi efetivado em total consonância com as normas legais e regulamentares, partindo-se da premissa da boa-fé e culminando com a apresentação e comprovação dos dados pessoais do Recorrido no ato da efetivação da contratação”
, inexistindo em seu banco de dados nenhum elemento a indicar
“que houve estelionato ou fraude na contratação do cartão”
(p. 07).

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença vergastada, seja a pretensão autoral julgada totalmente improcedente ou, subsidiariamente, excluída a determinação de repetição em dobro e reduzida a condenação a título de danos morais,
“vez que o patamar em que foi arbitrado se encontra desproporcional ao caso concreto”
(p. 25).

O Apelado ofertou contrarrazões no id 9258881, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e conseguinte manutenção da sentença hostilizada.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO BMG S.A. contra sentença de id 9258873, da lavra do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida por ANTONIO CASAGRANDE POGGIAN a fim de declarar a inexigibilidade do débito litigioso e condenar a instituição requerida, ora Apelante, ao pagamento
(i)
dos valores descontados do benefício previdenciário da parte requerente, aqui Apelada, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença, impondo a repetição em dobro das quantias descontadas a partir de março de 2021 (EAREsp n.º 676.608/RS), bem como a compensação do montante disponibilizado em favor do consumidor;
(ii)
de indenização por danos morais arbitrada no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); e
(iii)
de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (declaratório e indenizatório).

Em suas razões (id 9258875), aduz o banco Apelante, em abreviada síntese, que o contrato havido entre as partes
“foi efetivado em total consonância com as normas legais e regulamentares, partindo-se da premissa da boa-fé e culminando com a apresentação e comprovação dos dados pessoais do Recorrido no ato da efetivação da contratação”
, inexistindo em seu banco de dados nenhum elemento a indicar
“que houve estelionato ou fraude na contratação do cartão”
(p. 07).

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença vergastada, seja a pretensão autoral julgada totalmente improcedente ou, subsidiariamente, excluída a determinação de repetição em dobro e reduzida a condenação a título de danos morais,
“vez que o patamar em que foi arbitrado se encontra desproporcional ao caso concreto”
(id 9258875, p. 25).

O Apelado ofertou contrarrazões no id 9258881, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e conseguinte manutenção da sentença hostilizada.

Pois bem.

Conforme se infere dos autos, o Juízo de origem julgou antecipadamente a lide por reputar
“suficiente o conjunto documental acostado para a solução integral e eficaz do mérito”
, salientando que, a despeito da
“tentativa de realização de perícia ao decorrer do processo, tal procedimento não conveio eis que os valores solicitados pelo Perito nomeado aparentemente não se alinharam com a expectativa das partes”
(id 9258873).

Na compreensão do eminente Magistrado
a quo,
o Apelante não logrou demonstrar a legalidade da contratação, de cujo instrumento exsurge falsidade de
“clareza solar, ante a discrepância dos autógrafos”
atribuídos ao consumidor Apelado (id 9258873).

Como cediço, o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, admite a realização do julgamento antecipado da lide na hipótese de já se encontrar o feito maduro para análise definitiva, o que ocorre quando a causa versar sobre questões meramente de direito ou, em havendo controvérsia fática, o conjunto probatório se mostrar suficiente para a prolação de uma sentença justa, situação esta que, em meu sentir, restou configurada no caso concreto.

Da análise dos autos, depreende-se tratar-se, na espécie, de contratação firmada mediante documento físico (ids 9258620 e 9258621), contra o qual o Apelado opôs, em sua réplica, expressa arguição de
“falsidade e manipulação, consoante disposição legal dos artigos 428, inciso I, 429, inciso II e 430 do CPC”
(id 9258623, p. 02).

Sabe-se, com efeito, que a presunção a que alude o artigo 408, do Código Civil, é ilidida quando houver impugnação da autenticidade do documento particular e não se comprovar a sua veracidade, nos termos do artigo 428 do Código de Processo Civil.

Tal exegese foi prestigiada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na definição do Tema Repetitivo n.º 1.061, oportunidade em fora firmada tese vinculante no sentido de que,
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
(STJ, REsp n.º 1.846.649/MA, Relator: Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24.11.2021, DJe de 09.12.2021).

Na hipótese em apreço, conquanto tenha o douto Juízo da causa oportunizado a realização de perícia grafotécnica para o deslinde da impugnação oposta pelo Apelado (id 9258853), o banco Apelante não procedeu ao recolhimento da correlata verba honorária, expressando seu desinteresse na produção de prova que não foi por si solicitada (id 9258866).

Portanto, por não haver logrado o Apelante se desincumbir do ônus probatório que lhe competia (artigo 429, II, do Código de Processo Civil), a pronúncia da nulidade do contrato discutido e o conseguinte retorno das partes ao
“status quo ante”
, mediante compensação dos valores recebidos pelo Apelado e os que foram efetivamente descontados do seu benefício, como bem observou o douto Juízo de origem, é medida que se impõe.

No que concerne à forma em que deve ocorrer o aludido ressarcimento, decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp n.º 676.608/RS, que a repetição em dobro do indébito, prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
“independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”
(STJ, EAREsp n.º 676.608/RS, Relator: Min. OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21.10.2020, DJe de 30.03.2021).

Tal orientação, dotada de inequívoca eficácia persuasiva, há de ser observada a partir da publicação do referido aresto, verificada em 30.03.2021, afigurando-se, pois, escorreita a determinação do douto Juízo
a quo
no sentido de que
“
os valores descontados após março de 2021 deverão ser pagos em dobro e os anteriores de forma simples”
(id 9258873).

Outro não é o entendimento desta Colenda Quarta Câmara Cível, como ilustra o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL –
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
PROCESSUAL – DANO MORAL –
QUANTUM
–
DEVOLUÇÃO EM DOBRO
– HONORÁRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O C. STJ, no julgamento do EREsp 1413542/RS, definiu que a devolução em dobro do indébito prevista no parágrafo único do artigo 42, do CDC deve ser realizada independentemente do elemento volitivo, de modo que não há que se perquirir acerca de eventual má-fé, tendo, ainda, modulado os efeitos do seu julgado para consolidar compreensão de que o entendimento se aplicava as cobranças realizadas após a publicação do acórdão que ocorreu em 30/03/2021.

2. No caso, evidencia-se que a cobrança foi posterior a publicação do acórdão do C. STJ, já que ocorrida a partir de agosto de 2021, de modo que deve ser determinada a devolução em dobro.

3. A respeito do dano moral, o C. STJ consagra o sistema bifásico, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto (como a culpabilidade do agente, intensidade do sofrimento da vítima e situação socioeconômica dos envolvidos), não deixando o julgador de observar o caráter punitivo e preventivo do dano moral.

4. Considerando que a instituição financeira procedeu três descontos indevido no benefício previdenciário da autora, por se tratar de verba alimentar, adequada a condenação em dano moral, com arbitramento da indenização em R$ 3.000,00.

5. Os honorários advocatícios foram arbitrados corretamente em 10% sobre o valor da condenação, uma vez que a demanda foi ajuizada em 2021, tem baixíssima complexidade e foi julgada antecipadamente, tendo o patrono do autor apresentado – no curso do feito na origem – tão somente a petição inicial e a réplica.

5. Recurso parcialmente provido.

(TJES, Apelação Cível n.º 5001327-11.2021.8.08.0049, Relator: Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 13.11.2023)”

Por fim, no que diz respeito à parcela indenizatória da condenação, este Egrégio Sodalício, em casos análogos ao que ora se aprecia, tem reconhecido a ocorrência de danos morais, sobretudo ao sopesar o desgaste emocional vivenciado pelo consumidor, hipossuficiente em relação à instituição financeira, que teve de recorrer ao Judiciário para ver reconhecida a ilegitimidade de contratação realizada em seu nome e fazer cessar os descontos indevidos sobre seus proventos de aposentadoria, circunstância esta que extrapola os limites do mero aborrecimento.

Nesse sentido, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – DESCONTOS INDEVIDOS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO [...] DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias. Inteligência das súmulas nº 297 e 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

2. A prova documental não demonstra a higidez do contrato bancário, uma vez que o banco apelante sequer trouxe aos autos o contrato que as partes teriam celebrado para que fosse possível verificar a higidez da assinatura nele aposta.

[...]

4.
Os descontos indevidos incidentes sobre proventos de aposentadoria diretamente na folha de pagamento
, s
em a contratação de nenhum produto ou serviço que os justifiquem
,
extrapola o conceito de mero aborrecimento
,
ensejando a ocorrência de danos morais
, sendo que
o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de danos morais,
é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta do apelante
,
ao porte econômico do recorrente
,
e ao caráter punitivo e pedagógico do instituto
.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Apelação Cível n.º 0001579-19.2021.8.08.0011, Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 12.09.2023)”

Quanto à definição do
quantum
indenizatório, é preciso considerar as peculiaridades do caso concreto, com aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que estabelecem uma relação equitativa entre a gravidade da lesão e o valor da indenização, que não deve ser insignificante ao ofensor, nem causar indevido enriquecimento à vítima.

Adotadas tais balizas interpretativas, tem-se que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), arbitrado pelo Juízo
a quo
, revela-se razoável e proporcional, não havendo que se falar em sua redução.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, mantendo íntegra a sentença fustigada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Apelante para o montante equivalente a 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido com a lide, correspondente, como já salientou o douto Juízo de origem, à soma do débito declarado inexistente com o valor da indenização devida a título de danos morais.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.